Tribunal: TRF3
Processo: 0003840-49.2015.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
3/789)

0003840-49.2015.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE – QUALIDADE DE SEGURADO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA.

1- A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

2- Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente do segurado (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

3- O benefício independe de carência (art. 26, I, c/c art. 77 e parágrafos da Lei 8.213/1991 com a redação da Lei 9.032/1995), sendo s

Inteiro teor:
3/789)

0003840-49.2015.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE – QUALIDADE DE SEGURADO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA.

1- A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

2- Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente do segurado (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

3- O benefício independe de carência (art. 26, I, c/c art. 77 e parágrafos da Lei 8.213/1991 com a redação da Lei 9.032/1995), sendo seu valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que a pessoa segurada recebia ou daquela a que teria direito se estivesse recebendo benefício de aposentadoria por invalidez, na data de seu falecimento, e, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais, revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

4- Os vínculos empregatícios do falecido cessaram em 31/07/2001, assim, mesmo contando com o período de graça, na data do óbito (13/11/2008) não havia mais a qualidade de segurado.

5- Assim, ausentes os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, a sentença deve ser mantida para negar o benefício.

6- Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003840-49.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: IVETE GARCIA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: SILVANA CAMILO PINHEIRO - SP158335-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: J. D. A.

REPRESENTANTE do(a) INTERESSADO: MARIA DE FATIMA ANDRADE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: JOSE LUIZ DO NASCIMENTO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003840-49.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: IVETE GARCIA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: SILVANA CAMILO PINHEIRO - SP158335-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):

Trata-se de apelação interposta por Ivete Garcia de Oliveira, viúva, e Jonathan de Andrade, menor representado por Maria de Fátima Andrade, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de pensão por morte, em virtude do falecimento do Sr. Sidney Wagner de Oliveira, em 13/11/2008.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas. Fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa (art. 85, § 3o, inciso I, do novo CPC), e suspendeu a execução, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o do novo CPC.

Em suas razões de apelação, a parte autora pleiteia a reforma da sentença sustentando que o ‘de cujus’ preencheu os requisitos para obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito, vez que contribuiu por 20 anos, 11 meses e 21 dias ao RGPS. Alega ainda que teria direito a receber aposentadoria especial porque trabalhava como mecânico. De outra parte, defende que o falecido deixou de trabalhar e de contribuir porque ficou doente e, por isso não perdeu a qualidade de segurado.

Regularmente processado o feito, sem contrarrazões, os autos subiram a este Eg. Tribunal.

O MPF opinou pela improcedência da ação por entender que os autores não preenchem os requisitos necessários à concessão do benefício de pensão por morte.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003840-49.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: IVETE GARCIA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: SILVANA CAMILO PINHEIRO - SP158335-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):

Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

Vejamos:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011).

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada."

O rol das pessoas dependentes no âmbito previdenciário é taxativo, estando restrito ao texto legal, não se confundindo com os critérios de relação de dependência da legislação civil ou tributária, onde essa relação pode apresentar amplitude maior (v.g. filha ou filho com até 24 anos, se ainda cursando escola superior ou técnica de 2o grau - art. 35, incisos III e V, e parágrafo 1o, da Lei no 9.250/95; ou na hipótese de alimentos, conforme artigos 1.694 e seguintes do Código Civil).

Portanto, nesta seara, não há margem para o Poder Judiciário valorar o injusto, pois a lei fixa de forma rígida os parâmetros a serem observados.

Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito da pessoa segurada (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

O benefício independe de carência (art. 26, I, c/c art. 77 e parágrafos da Lei 8.213/1991 com a redação da Lei 9.032/1995), sendo seu valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que a pessoa segurada recebia ou daquela a que teria direito se estivesse recebendo benefício de aposentadoria por invalidez, na data de seu falecimento, e, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais, revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

Segundo a redação da Lei 9.032/1995, artigo 77, §2o, a parte individual da pensão extingue-se:

I - pela morte do pensionista;

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido;

III – para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez.

Por fim, a data do início do benefício será a data do óbito do segurado, se requerido no prazo de 30 dias do evento, ou a data do requerimento administrativo, se requerido após esse prazo. No caso de morte presumida, após a decisão judicial (art. 74, incisos I, II e III, da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997).

CASO CONCRETO

A parte autora pretende a concessão do benefício de pensão por morte em virtude do falecimento do Sr. Sidney Wagner de Oliveira, em 13/11/2008.

Para concessão da pensão por morte são necessários três requisitos: a) a comprovação do óbito ou morte presumida do segurado; b) a qualidade de segurado do falecido; c) a existência de beneficiário dependente do falecido.

No presente feito, a certidão de óbito encontra-se acostada aos autos (ID 66462536, pág. 31) e a dependência econômica dos autores é presumida, já que se trata de esposa do falecido (ID 66462536, pág. 30 e 43) e filho menor de 21 anos, pois nascido em 22/01/2003 (ID 66462536, pág. 69).

Resta comprovar, portanto, a condição de segurado do falecido no momento do óbito.

Verificamos que os vínculos empregatícios registrados no CNIS em nome do ‘de cujus’ cessaram em 31/07/2001, assim, mesmo contando com o período de graça, na data do óbito não havia mais a qualidade de segurado.

Ademais, a parte autora não logrou êxito em comprovar que o ‘de cujus’ parou de trabalhar em razão de doença que gerou incapacidade laborativa, vez que não apresentou um único exame médico ou laudo que corroborasse suas afirmações. Aliás, quando faleceu, em 13/11/2008, o autor estava jogando futebol com os amigos, o que faz crer que em 2001, quando parou de contribuir para o RGPS não estava incapacitado para o trabalho.

Da mesma forma, a alegação dos autores de que o falecido havia preenchido os requisitos para obtenção de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição não procede, pois quando parou de contribuir para o RGPS estava com apenas 44 anos de idade e 21 anos de contribuição.

Quanto à alegação de que o falecido trabalhava como mecânico de autos, e que, por essa razão, teria direito à aposentadoria especial, já que no exercício desta profissão estaria em contato com materiais nocivos à saúde, como graxa e óleo, em consulta ao CNIS é possível verificar que o falecido esteve filiado ao RGPS como contribuinte individual, autônomo ou empresário/empregador, sendo que o único período em que trabalhou como empregado foi de 10/06/1981 a 29/11/1981, na empresa Touring Club do Brasil (ID 66462536, pág. 44 a 51), não havendo prova nos autos de que durante todo o período contributivo trabalhou como mecânico de autos. Ademais, não foram apresentados formulários de informações sobre atividades com exposição a agentes nocivos ou laudo técnico pericial que comprovasse a exposição a agentes insalubres, como exige a Lei no 9.032/95.

Assim, ausente a qualidade de segurado, não foram preenchidos os requisitos para a obtenção da pensão por morte.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

/gabiv/kmb

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE – QUALIDADE DE SEGURADO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA.

1- A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

2- Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente do segurado (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

3- O benefício independe de carência (art. 26, I, c/c art. 77 e parágrafos da Lei 8.213/1991 com a redação da Lei 9.032/1995), sendo seu valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que a pessoa segurada recebia ou daquela a que teria direito se estivesse recebendo benefício de aposentadoria por invalidez, na data de seu falecimento, e, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais, revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

4- Os vínculos empregatícios do falecido cessaram em 31/07/2001, assim, mesmo contando com o período de graça, na data do óbito (13/11/2008) não havia mais a qualidade de segurado.

5- Assim, ausentes os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, a sentença deve ser mantida para negar o benefício.

6- Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.